Tribunal: STF
Processo: AI 294299
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-20
Data de publicação: 2001-03-20

Ementa:
EMENTA: Tanto a caracterização do dissídio de
jurisprudência necessário ao cabimento da revista trabalhista, como
o exame da ocorrência de preclusão e suposta omissão, configuram
matéria de índole infraconstitucional, insuscetível de dar margem à
admissibilidade de recurso extraordinário.